Tribunal: TJSP
Processo: 0005443-35.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. O Juízo da Execução Criminal tem a competência de, motivadamente, alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos fixada no título judicial, visando ajustá-la às aptidões do sentenciado. Contudo, não lhe é permitida a modificação da própria espécie de pena alternativa, mesmo porque, se assim

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. O Juízo da Execução Criminal tem a competência de, motivadamente, alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos fixada no título judicial, visando ajustá-la às aptidões do sentenciado. Contudo, não lhe é permitida a modificação da própria espécie de pena alternativa, mesmo porque, se assim fosse, não se trataria de ajustamento de condições ou características da pena alternativa, como determina a legislação (art. 148 da LEP), mas sim de afastamento completo da própria reprimenda fixada no título judicial em execução, com nítida afronta à coisa julgada. Precedente.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005443-35.2019.8.26.0496, da Comarca de Batatais, em que é agravante ANDRÉ
RICARDO MOROTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, mantendo-
se a decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 2/9
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005443-35.2019.8.26.0496.
Agravante: ANDRÉ RICARDO MOROTI (Advogado, Dr. Wagner
Severino Simões).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. José Roberto Bernardi Liberal.
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO no 16.905.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
DESCABIMENTO. O Juízo da Execução
Criminal tem a competência de, motivadamente, alterar a forma de
cumprimento da pena restritiva de direitos
fixada no título judicial, visando ajustá-la
às aptidões do sentenciado. Contudo,
não lhe é permitida a modificação da
própria espécie de pena alternativa,
mesmo porque, se assim fosse, não se
trataria de ajustamento de condições ou
características da pena alternativa, como
determina a legislação (art. 148 da LEP),
mas sim de afastamento completo da
própria reprimenda fixada no título judicial
em execução, com nítida afronta à coisa
julgada. Precedente.
Negado provimento.

VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 3/9
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/09) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por ANDRÉ RICARDO
MOROTI contra a r. decisão proferida no curso da execução
de pena (fls. 60/65
prolatada em 05/06/2019), que houve por bem
indeferir o pedido de conversão da pena restritiva de direitos
imposta na sentença, por outra modalidade dela.
Busca o agravante, nesta Instância, a reforma
da decisão, para ver substituída a pena de prestação de
serviços por outra modalidade de pena restritiva de direitos, ou
que seja ela substituída por prestação pecuniária, uma vez que
obteve novo emprego, não sendo possível conciliar seu
cumprimento com a carga horária da mesma.
Contrarrazões às fls. 71/73 pelo provimento do
agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 74).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 4/9
provimento do recurso (fls. 75/80).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
o
agravante foi condenado, por infração aos artigos 302 e 303,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de 02 (dois)
de anos e 04 (quatro) meses de detenção, regime aberto
e suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor
por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Substituída a pena
corporal por duas penas restritivas de direito, consistentes em
prestação pecuniária de 10 (dez) dias-multa e prestação de
serviços à comunidade, devendo exercê-la a fração de 01 (uma)
hora por dia, a serem especificadas no Juízo da Execução
Criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 5/9
Durante a execução das penas, recebeu, o
penitente, proposta de emprego, na cidade de Paiçandu, no
Paraná, para prover seu sustento e de sua família, na empresa
“Teles Hidráulica Ltda”, juntando documentos a comprovar (fls.
03).
Dispõe o artigo 148 da Lei de Execução Penal
“Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz,
motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das
penas de prestação de serviços à comunidade e de
limitação de fim de semana, ajustando-as às condições
pessoais
do
condenado
e
às
características
do
estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário
ou estatal” (grifei).
Como visto, o Direito de Execução Penal
estabelece que o Juízo das Execuções Criminais detém a
competência para, motivadamente, alterar a forma de
cumprimento da pena restritiva de direitos fixada no título
judicial (Lei de Execução Penal, art. 66, V, a, e 148), ajustando-a às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 6/9
condições e aptidões do sentenciado (Lei de Execução Pena, artigo
149, I; Código Penal, art. 46, § 3o).
Desse modo, não se verifica, dos mencionados
enunciados normativos, que o Juízo da Execução Criminal
possa alterar a espécie de pena alternativa, mesmo porque, se
assim fosse, não se trataria de ajustamento de condições
ou características, como determina a legislação, mas sim de
afastamento completo da própria reprimenda fixada no título
judicial, em nítida violação à coisa julgada.
Nesse diapasão, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
OUTRA
ESPÉCIE
DE
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Aplicada a pena restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade,
após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido
ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP,
alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições
pessoais
do
condenado
e
às
características
do
estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 7/9
(REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 13/08/2007, p. 406). 2.
Agravo Regimental improvido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no
RHC 66.417/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
04/04/2017).
Ainda, conforme ensina Guilherme de Souza
Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 10
ed. revista, atualizada e ampliada, vol. 2 Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 393/394: “...imposta a pena alternativa na
sentença condenatória, a alteração mencionada no art. 148 diz
respeito à forma de cumprimento, mas não à modificação da pena
em si, trocando uma por outra, pois tal medida seria ofensiva à
coisa julgada material, sem que haja autorização legal a tanto.
Portanto, se o juiz da condenação impôs limitação de fim de
semana, não pode o juiz da execução penal alterar a pena,
substituindo-a para prestação de serviços à comunidade (ou outra
qualquer). O que lhe é dado fazer é modificar a estrutura do
cumprimento da pena”.
No mesmo sentido, o escólio de Rogério
Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, in Código de
Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, Ed.
JusPodivm, 2019, p. 1963.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 8/9
No
caso
presente,
ainda,
não
ficou
devidamente demonstrado que as circunstâncias indicadas
pelo penitente o impeçam, de fato, no cumprimento da pena de
prestação de serviços à comunidade.
E, como já mencionado, é possível que o Juízo
das Execuções Criminais ajuste a forma de cumprimento da
pena alternativa às aptidões do agravado.
Ressalta-se
que
compete
ao
Juízo
de
conhecimento aferir, no caso concreto, a pena restritiva de
direitos que mais se amolde ao caso julgado, inclusive quanto
aos parâmetros de suficiência e proporcionalidade à conduta
perpetrada, razão pela qual não há que se cogitar em sua
modificação pelo E. Juízo das Execuções para que não
desconsidere a coisa julgada, devendo permanecer adstrito ao
título judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005443-35.2019.8.26.0496 - Batatais - VOTO No 16.905 - 9/9
Deste cenário, não vislumbrando possibilidade
de cumprimento simultâneo das penas privativas de liberdade
e restritivas de direitos, o juízo “a quo” houve por bem
reconverter as últimas, fixando regime semiaberto, por
prevalecente.
Assim, correta a decisão “a quo” ao não negar
provimento ao pedido de substituição da modalidade de pena
restritiva de direitos ao agravante.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a decisão de primeiro
grau.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR